Tribunal: STF
Processo: Rcl 55666
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.9.2022, por Tibério Braga de Bittencourt Budola, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná/PR no Processo n. 0059199-34.2020.8.16.0000, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 2.3.2021, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 0059199-34.2020.8.16.0000 interposto pelo Estado do Paraná contra Tibério Braga de Bittencourt Budola para declarar “a incompetência do juízo de origem, com a anulação da decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência” (fl. 157, e-doc. 13).



    Contra essa decisão, Tibério Braga de Bittencourt Budola interpôs recurso extraordinário (fls. 3-9, e-doc. 9), inadmitido pela aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral (fls. 35-37, e-doc. 9).



    Essa decisão foi objeto de agravo interno, interposto em 9.11.2021, por Tibério Braga de Bittencourt Budola (fls. 3-7, e-doc. 11). 



    Em 23.11.2021, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná exerceu juízo de retratação para proferir nova decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso extraordinário, porém com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 660) e na Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (fls. 216-221, e-doc. 11).



    Contra essa decisão, Tibério Braga de Bittencourt Budola interpôs novo agravo interno (fls. 3-7, e-doc. 12), o qual teve provimento negado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná em 1º.8.2022 (fls. 235-245, e-doc. 12).



    Em 3.8.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná/PR declarou prejudicado o agravo interno interposto pelo reclamante contra a decisão revogada de inadmissibilidade do recurso extraordinário:



    “1. Primeiramente, retifique-se a autuação para que passe a constar como Agravo em Recurso Extraordinário.



    2. Trata-se de Agravo Cível em Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso interposto pelo ora agravante e aplicou a sistemática do artigo. 1.030, inciso I, alínea ‘a’.



    Extrai-se dos autos, que em razão da decisão que negou seguimento ao recurso, o agravante interpôs simultaneamente agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 



    Em sede de agravo interno, esta 1ª Vice-Presidência revogou a decisão de inadmissibilidade, retratando-se, de ofício, com base no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, como também o artigo 360, § 3º, do RITJPR, proferindo novo juízo de admissibilidade. 



    A retratação da decisão agravada resulta na perda do objeto deste recurso e, por consequência, imobiliza e encaminhamento do agravo à Corte Superior, ante a superveniente ausência de interesse recursal do agravante em relação ao julgamento da matéria a ser proferida pelo tribunal superior competente. 



    Nestas condições, impõe-se declarar prejudicado o presente recurso, por força da disciplina autorizativa do artigo 1.042, § 4º c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. 



    Intime-se.” (e-doc. 15).



    3. Contra essa decisão, Tibério Braga de Bittencourt Budola ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante afirma ter obtido “ordem judicial para permanecer em seu ofício de serventuário de Justiça, por meio de medida liminar concedida em autos originários de ação anulatória de ato administrativo praticado pelo Conselho da Magistratura do TJ-PR, tramitado em Juízo de primeiro grau, da Comarca de Capanema-PR, em face do requerido Estado do Paraná” (fl. 3).



    Informa que, “diante da liminar concedida, insurgiu-se o Estado do Paraná com a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, sob n. 0059199-34.2020.8.16.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Paraná” (fl. 3). 



    Alega que, “após o Recurso Extraordinário interposto ter sido inadmitido pelo TJ-PR, o requerente apresentou o respectivo recurso de Agravo em Recurso Extraordinário para possibilidade de admissão junto ao Tribunal ad quem, representado pelo STF, bem como se insurgiu por meio de Agravo Interno perante o próprio TJ-PR, na expectativa da possível retratação e admissão do Recurso Extraordinário, por força da ADI 4.412-DF” (fl. 4).



    Relata que “o douto magistrado decidiu monocraticamente com a alegação de retratação e revogação da decisão anterior do exame de admissibilidade, porém contraditoriamente, no dispositivo do julgado, manteve a inadmissão do Recurso Extraordinário” (fl. 4).



    Sustenta que a autoridade reclamada, “além de não se retratar da inadmissão do Recurso Extraordinário, ainda julgou prejudicado o Agravo ao STF de maneira ilegal” (fl. 5). 



    Assevera que “manteve-se a inadmissão do Recurso Extraordinário antes e depois do recurso de Agravo, não podendo ser aplicada a regra do 1.042, §4º do CPC. E o que é pior, em seguida, ocorreu a prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária, representada pelo primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná ao se valer de autoridade julgadora do Agravo em Recurso Extraordinário, julgando-o prejudicado” (fl. 5). 



    Argumenta que, “’ao barrar’ o recurso de Agravo, com Recurso Extraordinário inadmitido, ficou demonstrada a invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo a quo, principalmente porque fundamentou-se pelo art. 932, III, do CPC, demonstrando que acreditava ser o relator de um Agravo em Recurso Extraordinário, o que não pode ser aceito, pois somente um Ministro do STF é quem teria a competência para tal desiderato” (fl. 7).



    Requer medida liminar para “que suspenda o trâmite do recurso de Agravo em Recurso Extraordinário n. 0059199-34.2020.8.16.0000 AIRE 4, PROJUDI, até julgamento final desta Reclamação” (fl. 9). 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, ratificando a ordem anterior, para cassar a decisão exorbitante do respeitável Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, seq. 15.1, autos n. 0059199-34.2020.8.16.0000 AIRE 4, PROJUDI, determinando a remessa do Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, conforme art. 1.042, CPC, restabelecendo a competência jurisdicional” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao se retratar da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, proferindo nova decisão pela qual negado seguimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interposto pelo reclamante contra aquela decisão, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná/PR teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie, não se demonstra a alegada usurpação de competência. Consta dos presentes autos que o recurso interposto pelo reclamante contra a decisão, posteriormente revogada, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, foi o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 3-7, e-doc. 11).



    Não há nos autos documento comprobatório de ter havido interposição do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, até porque incabível, pois o único fundamento da decisão agravada consistiu na aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese, não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



     Ao declarar prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade revogada, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Aquele agravo nem teria trâmite neste Supremo Tribunal Federal, limitando-se a competência para seu conhecimento e processamento ao Tribunal de origem.



    9. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. –  A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação ( § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora